Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703744-67.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA CELIA BATISTA DE OLIVEIRA, ANDREA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA, DAISE MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão n. 1828226 (id 56991513). Intimem-se para as contrarrazões (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator